Tribunal: TJDFT
Processo: 0727377-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL SOBRE A CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O §2o do art. 85 do Código de Processo Civil dispõe que: “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)”. 1.1. A norma estabelece uma ordem preferencial e excludente de base de cálculo para os honorários, sendo a primeira o valor da condenação. Assim, somente na hipótese de inexistência de condenação há que se falar na utilização do proveito econômico. 1.2. Assim, não há razão para substituição da base de cálculo pelo valor do proveito econômico que a agravante afirma ter obtido.
2. No caso em análise, a sentença de mérito transitada em julgado, ora sob cumprimento de sentença de honorários, é assertiva em determinar que a base de cálculo dos honorários devidos pelo executado deve ser “calculada sobre 50% (cinquenta por cento) dos bens indicados nos itens 1 a 4 do tópico Partilha Igualitária”, qual seja, o valor da condenação ali exposta, tendo por referência os valores constantes da petição inicial daquela ação, conforme consignou a decisão agravada.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.